Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722764-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEUNICE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA REU: JOSE MARCOS PEREIRA, ANTONIO PEREIRA REIS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por CLEUNICE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA em desfavor de JOSE MARCOS PEREIRA E ANTONIO PEREIRA REIS. Por meio da decisão de ID 37668926 foi deferida a gratuidade de justiça, indeferida a tutela de urgência e intimados os réus para oferecerem contestação. Os Avisos de Recebimento não foram cumpridos, conforme (ID 38664464 e 38664465). Nesse contexto, intime-se a autora, para se manifestar sobre a certidão de ID 38737897, a fim de que forneça o endereço dos requeridos, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2022 15:27:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador